Tribunal: TJPA
Processo: 0004348-88.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004348-88.2015.8.14.0028

APELANTE: ADAILTON DE SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE S
USPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
. DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES

IMPOSTAS
. INADMISSIBILIDADE.
N
ão tendo o agente cumprido as condições impostas
pelo Juízo, é possível revogação da suspensão condicional do processo,
não devendo ser declarada extinta a punibilidade por este motivo.

2. PEDIDO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para sua exclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Adailton de Souza Ferreira
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do CPB, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na ocasião, pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante foi preso em flagrante delito na data de 24/04/2015 pela suposta posse de um aparelho celular Sony Xperia, o qual havia sido furtado de Maria Lidiane Pereira da Silva.

A denúncia foi recebida em 06/11/2015 (ID 8426200) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados, tendo a defesa oposto embargos de declaração em face desta (ID 8426217), alegando omissão no julgado, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, os quais foram rejeitados pela magistrada de piso, conforme sentença de ID 8426218.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante apresentou o presente recurso requerendo, a extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, afirmando que a decisão que revogou tal benefício estaria equivocada, pois o suposto descumprimento das medidas condicionantes impostas pelo juízo teria ocorrido após o término do período de prova. Em razão disso, entende que deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 397, inciso IV, do CPP, bem assim, requer a dispensa da pena de multa imposta na sentença, em razão da hipossuficiência econômica do réu (ID 11600331).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11600333).

O
Ministério Público
de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 1172816).

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE:

No mérito, a defesa objetiva a extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, afirmando que a decisão que revogou tal benefício estaria equivocada, pois o suposto descumprimento das medidas condicionantes impostas pelo juízo teria ocorrido após o término do período de prova, nos termos do art. 397, inciso IV, do CPP.

Conforme se extrai dos autos que foi concedido ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo, em audiência realizada dia 01/02/2016 (ID 8426201 - Pág. 1/2), nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95, sendo estabelecido ao réu, pelo período de 02 (dois) anos, a vedação de ausentar-se do local onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem a prévia autorização do juízo; o comparecimento bimestral e pessoal na Secretaria da Vara de Execução Penal para informar e justificar suas atividades; e a doação de 01 (uma) geladeira para a Delegacia localizada na Cidade Nova de Marabá, com prazo de entrega de 60 (sessenta) dias.

Em decisão de ID 8426202, o magistrado da Vara de Execução Penal de Marabá informou, em 04/04/2019, por ocasião da fiscalização da suspensão condicional do processo do apelante, o seguinte, in verbis:

“O beneficiado está em descumprimento desde outubro de 2018. Anterior descumprimento foi comunicado em março de 2018. O fiscalizado foi intimado, mas tornou a descumprir a suspensão. A situação relatada demonstra o comportamento desinteressado do cumpridor, tornando possível a revogação da medida, o que será analisado pela Vara competente.”

Como bem delineado no parecer ministerial (ID11727816)
“ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os referidos descumprimentos não ocorreram apenas em março e outubro de 2018, estando claro na referida decisão que o descumprimento das medidas foi comunicado em março de 2018, tendo as condicionantes, certamente, sido descumpridas ainda dentro do período de prova do apelante, que, em tese, ocorreria em fevereiro de 2018. Ainda, importante ressaltar que o juízo das execuções acrescentou, também, que o fiscalizado, ora apelante, mesmo intimado, tornou a descumprir as medidas da suspensão condicional do processo, “demonstrando comportamento desinteressado”, o que justifica, sem dúvidas, a revogação do benefício.”

Dessa forma,
não tendo o agente cumprido as condições impostas
pelo Juízo, é possível revogação da suspensão condicional do processo,
não devendo ser declarada extinta a punibilidade por este motivo. Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PROCESSUAL - INCONFORMISMO DO ACUSADO - IMPROCEDÊNCIA - EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO NA VIGÊNCIA DO PERÍODO DE PROVA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE. Ausente prova do cumprimento integral das condições impostas para a percepção do sursis processual, aceita em audiência designada para esta finalidade, inviável a pretensão de extinção da punibilidade do réu ao final do período de prova, uma vez que o benefício pode ser revogado mesmo após o fim do prazo legal. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0567.13.010807-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé

7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019)

2. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a isenção da pena de multa, a qual foi fixada em 10 (dez) dias-multa.

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar o pedido, na medida em que a mesma guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa pois
o artigo 180 do Código Penal a prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/02/2023